Tribunal: STF
Processo: ARE 1354468
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (fl. 3, Doc. 4):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM FACE DE SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. JORNADA DE TRABALHO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS. ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 7.394/95. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. REGIME JURÍDICO ÚNICO DO ESTADO QUE DEVE SER APLICADO EM RESPEITO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, XXI, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    Embora os entes federados possam organizar seus respectivos serviços públicos, instituindo regime jurídico que irá reger suas relações com seus servidores, deverão os mesmos observar as regras estabelecidas pela União no exercício da competência estabelecida no art. 22 da Constituição Federal, conforme decidiu o STJ nos seguintes precedentes: AgRg no AREsp 341.145/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 06/02/2014, DJe 18/02/2014 e gRg no Esp 823913/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 21/06/2010.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 5), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, o Estado do Rio Grande do Norte alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. 



    Sustenta que “a manutenção do acórdão afronta, inicialmente, o art. 18 da Constituição Federal, garantidor da autonomia dos Estados-membros, uma vez que os seus servidores públicos são regidos por regimes jurídicos próprios, não se admitindo aplicação de legislação federal destinada a categoria da inciativa privada.” (fl. 4, Doc. 5).



    Observa que “veicular que a jornada de trabalho do servidor público, que ocupa o cargo de Técnico em Radiologia, deveria observar o disposto na Lei federal nº 7.394/95 (art. 14) é o mesmo que afrontar, inegavelmente, essa autonomia constitucional, tão necessária para a organização e o desenvolvimento dos Estados Federados” (fl. 5, Doc. 5).



    Aduz que o acórdão recorrido viola, “igualmente, o art. 25 , “caput” e § 1º, da Carta Política em vigor, que atribui competência aos Estados para se auto-organizar e se autorreger, inclusive no que concerne à disciplina legal da relação jurídico-funcional com os servidores.” (fl. 6, Doc. 5).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, ao argumento de que não houve violação ao texto constitucional, aplicando, ainda, as Súmulas 280 e 279 do STF (Doc. 7).



    No Agravo (Doc. 8), a parte recorrente alega violação direta à Constituição e refuta a incidência dos referidos óbices sumulares na presente espécie.



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 1-2, Doc. 4):



    “Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Rio Grande do Norte em face de sentença proferida pela Primeira Vara da Comarca de Caicó, nos autos de Ação de Cobrança de Valores Remuneratórios aforada por Sueli Alves dos Santos, que julgou parcialmente a pretensão inicial para determinar ao Estado do Rio Grande do Norte que regularize a jornada de trabalho da parte autora para que exerça seu cargo de Técnico de Radiologia em no máximo 24 horas semanais, como também para condenar o Estado do Rio Grande do Norte a pagar eventuais valores devidos a título de adicional por serviço extraordinário, nos termos dos artigos 80 e 81 da Lei Complementar Estadual nº 122/94, a serem apurados em fase de liquidação de sentença. 



    Quanto ao argumento de que é inaplicável a Lei Federal n. 7.394/1985 ao servidor estadual, colaciono os seguintes julgados que afastam a tese sustentada pelo Apelante: 



    "EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. "TÉCNICO EM RADIOLOGIA". JORNADA DE TRABALHO. ART. 14 DA LEI 7.394/85. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE. ART. 22, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Os servidores públicos estaduais submetem-se ao regime jurídico próprio de seus Estados, em virtude da repartição de competências constitucionais, que em respeito ao princípio federativo previsto no art. 18 da Constituição Federal, confere autonomia política e administrativa a todos os entes federados, que serão administrados e regidos pela legislação que adotarem, desde que observados os preceitos constitucionais.



    2. A despeito de cada ente federado poder organizar seu respectivo serviço público, instituindo regime jurídico que irá reger suas relações com seus servidores, estas ainda estarão sujeitas às regras gerais estabelecidas pela União no exercício da competência estabelecida no art. 22 da Constituição Federal, segundo o qual "Compete privativamente à União legislar sobre: [...] XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões".



    3. A Lei Federal 7.394/85 (que "Regula o Exercício da Profissão de Técnico em Radiologia, e dá outras providências"), em seu art. 14, determina que "[a] jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por esta Lei será de 24 (vinte e quatro) horas semanais".



    4. O art. 14 da Lei 7.394/85 foi recepcionada pelo art. 22, XVI, da Constituição Federal, sendo, portanto, aplicável aos servidores públicos ocupantes do cargo de "técnico em radiologia". Nesse sentido, mutatis mutandis: AgRg no REsp 823.913/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 21/6/10.



    5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 341.145/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 18/02/2014 



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. APELAÇÃO CÍVEL DO ENTE MUNICIPAL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. JORNADA DE TRABALHO. 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS. ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 7.394/95. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. REGIME JURÍDICO ÚNICO MUNICIPAL QUE DEVE SER APLICADO EM RESPEITO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, XXI, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. O art. 14 da Lei nº 7.394/85 foi plenamente recepcionado pela norma constitucional, sendo, portanto, aplicável aos servidores públicos ocupantes do cargo de técnico em radiologia.



    2. Embora os entes federados possam organizar seus respectivos serviços públicos, instituindo regime jurídico que irá reger suas relações com seus servidores, deverão os mesmos observar as regras estabelecidas pela União no exercício da competência estabelecida no art. 22 da Constituição Federal.



    3. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 341.145/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 06/02/2014, DJe 18/02/2014 e gRg no Esp 823913/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 21/06/2010).



    4. Recurso conhecido e desprovido, em dissonância ao Ministério Público. (TJRN – Apelação Cível 2013.015631-4 - Relator: Juiz Convocado Paulo Maia). 



    De outro lado, no que se relaciona com o ônus da prova, entendo que os documentos de ids 5947750 e seguintes, ao contrário do que dito pelo Apelante, comprovam o descumprimento da carga de 24h, não havendo que se falar em violação ao Art. 373. 



    Ainda nessa ótica, saliento que eventuais diferenças devidas serão apuradas em liquidação de sentença, por óbvio, observada a prescrição quinquenal, tal como posto na sentença:



     “Ante o exposto, resolvendo o mérito do presente processo com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral apenas para não só determinar ao Estado do Rio Grande do Norte que regularize a jornada de trabalho da parte autora para que exerça seu cargo de Técnico de Radiologia em no máximo 24 horas semanais, como também para condenar o Estado do Rio Grande do Norte a pagar eventuais valores devidos a título de adicional por serviço extraordinário, nos termos dos artigos 80 e 81 da Lei Complementar Estadual nº 122/94, a serem apurados em fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum(...)” 



    Face ao exposto, nego provimento ao recurso interposto.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. No mesmo sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. JORNADA DE TRABALHO. LEI FEDERAL Nº 7.394/1985. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.208.735-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. TÉCNICO DE RADIOLOGIA. PLANTONISTA. LEI Nº 7.394/85. PISO SALARIAL. REMUNERAÇÃO. EDITAL. RETIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa.



    2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas, bem como de cláusulas editalícias. Incide à espécie o óbice das Súmulas 279 e 454 do STF.



    3. Nos termos do § 1º do art. 1.021 do CPC, na petição de agravo interno, o recorrente deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.1716.16-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. JORNADA ESPECIAL. ART. 14, DA LEI 7.394/1985. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.323.900-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 24/9/2021)



    De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, o acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta CORTE, firmada no sentido de que compete privativamente à União a regulamentação das condições para o exercício profissional. Nesse sentido, destaco ementas de julgados do Plenário e de ambas as Turmas deste Tribunal: 



    “Direito constitucional. Ação direta. Lei distrital de que cria “serviço comunitário de quadra”. Competência da União. Inconstitucionalidade. 



    1. A Lei nº 2.763/2001, do Distrito Federal, estabelece condições para o exercício de atividades típicas de policiamento ou segurança ostensivos, tais como o acompanhamento da chegada e a saída de moradores de suas moradias, bem como a vigilância de seus automóveis e residências.



    2. O policialmente ostensivo é tarefa de atribuição exclusiva das polícias militares, nos termos do art. 144, § 5º, da Constituição, sendo inviável a sua atribuição a particulares. Já em relação ao exercício de atividades de vigilância e segurança de pessoas e patrimônio, não cabe ao Distrito Federal estabelecer qualquer tipo de regulamentação, pois é de competência privativa da União legislar sobre as condições para o exercício de profissões (Constituição, art. 22, XVI).



    3. Procedência do pedido” (ADI 2.752/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário – grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 758.227-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes.



    2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 869.896-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente